Tribunal: STF
Processo: Rcl 81336
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO RE 606.358/SP (TEMA 257 RG); NO RE 609.381/GO (TEMA 480 RG); NA SÚMULA VINCULANTE 37; E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.590 MC/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância das teses jurídicas firmadas nos julgamentos dos Temas 257 e 480 da Repercussão Geral (RE 606.358/SP e RE 609.381/GO), respectivamente), da Súmula Vinculante 37 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.590 MC/DF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem desrespeitou as diretrizes dos precedentes tidos como violados.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal reclamado não apreciou o mérito de nenhum dos recursos interpostos, em razão de óbices processuais, ou seja, nenhuma das decisões proferidas pela autoridade reclamada tratou dos temas tratados nos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 



    5. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 48.505 AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22/10/2021; Rcl 47.226 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 31/8/2021; Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023.